Tribunal: TJDFT
Processo: 0729855-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729855-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSIMEIRE ALVES DE OLIVEIRA, JOSE RAIMUNDO DE CASTRO NETO AGRAVADO: ZILDA DE SOUZA COSTA, LEVY FERREIRA COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosimeire Alves de Oliveira e José Raimundo de Castro Neto contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos de Reintegração de Posse n° 0700909-11.2023.8.7.0006, determinou a suspensão do processo, nos seguintes termos: “Postula a autora pelo direito de posse e ocupação de imóvel dado em garantia de alienação fiduciária, adquirido em leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal. Em sede de defesa, informam os réus que discutem a nulidade do leilão nos autos n. 1085991-72.2022.4.01.340 em trâmite na Justiça Federal do Distrito Federal. Diante da prejudicialidade externa verificada, necessária a suspensão do presente feito até a resolução da questão em outra demanda. Com fulcro no art. 313, Inc. V, alínea a do CPC, determino a SUSPENSÃO do feito, até que haja a apreciação em definitivo da prejudicialidade externa que deverá ser comunicada pelas partes.” Discorrem os Agravantes que ajuizaram ação de reintegração de posse em desfavor dos Agravados, porque adquiriram da Caixa Econômica Federal, por venda direta, o Lote n° 2 da Quadra 16 do Conjunto F de Sobradinho, devidamente registrado sob a Matrícula n° 11.697 do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, por R$ 359.000,00 (trezentos e cinquenta e nove mil reais), que foram pagos integralmente – Id. 147678746. Asseveram que a Caixa Econômica Federal era a proprietária fiduciária do imóvel e foi adquirido pelos Agravantes, e em razão de os Agravados continuarem ocupando o imóvel, foi necessário ajuizar ação de reintegração de posse. Sustentam que os Agravados propuseram ação visando a declaração de nulidade da notificação do leilão e demais atos posteriores, porque supostamente não foram notificados da alienação, e pugnaram pela suspensão do processo, até decisão final a ser proferida nos autos do Processo n° 085991-72.2022.4.01.34, que tramita na Justiça Federal. Afirmam que não há conexão entre as mencionadas ações e que o curso do processo não deve ser sobrestado, tendo em vista a ausência de prejudicialidade externa. Registram que se tornaram os legítimos proprietários do imóvel, porquanto os Agravados estavam inadimplentes, sendo, pois, injusta a posse por eles exercida. Ressaltam que o leilão extrajudicial é o procedimento adequado para a alienação de bens e segue as regras e formalidades estabelecidas por lei, garantindo segurança jurídica às partes envolvidas, e que a alegação de nulidade do leilão extrajudicial não deve ser vista como obstáculo ao curso da ação de reintegração de posse. Ao final, requerem a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, determinando-se o regular processamento da ação que ajuizaram. O preparo está devidamente comprovado (Id. 49318267). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso concreto, cumpre aferir se, de fato, há prejudicialidade externa entre a ação de reintegração de posse e a ação que tramita na Justiça Federal para declarar a nulidade do leilão extrajudicial em comento. Sustentam os Agravantes que não há conexão entre as citadas ações e que o processo não deveria ser sobrestado, tendo em vista a ausência de prejudicialidade externa. Registram que após adquirirem o referido imóvel se tornaram seus legítimos proprietários, porquanto os Agravados estavam inadimplentes. O d. Magistrado a quo determinou a suspensão do curso do processo, com base no artigo 313, V, “a”, do CPC, até o julgamento final do Processo n° 1085991-72.2022.4.01.340, que tramita na Justiça Federal, haja vista a existência de prejudicialidade externa. A respeito do tema, o art. 313, V, "a", do CPC prevê que "suspende-se o processo quanto a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente". De acordo com ARAKEN DE ASSIS, "dá-se o nome de prejudicial à questão cuja solução predetermina o sentido da resolução da questão subsequente, logicamente dependente da primeira, e, por isso, por ela prejudicada ou condicionada" (ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro. Vol. II, tomo I. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2015, p. 20). Na hipótese em exame, assiste razão aos Agravantes. De fato, em que pese a alegação dos Agravados, não há que se falar em prejudicialidade externa, pois, embora haja correlação entre as mencionadas ações, já que dizem respeito ao mesmo imóvel, o leilão extrajudicial a alienação produziu seus efeitos com a compra pelos Agravantes e o registro da escritura de compra e venda no 7° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme Id. 147678746, págs. 1 a 4. Nos termos do art. 26 da Lei 9514/97, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário que, no caso, é a Caixa Econômica Federal, que poderia livremente dispor do imóvel, com de fato fez. O art. 30, por sua vez, assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o referido artigo não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro processo, a anulação de ato de transferência de domínio.1 Eventual irregularidade que venha a ser constatada no procedimento extrajudicial, já impugnado pelos ora Agravados em ação que tramita na Justiça Federal, implicará na conversão em perdas e danos, a serem reclamados da Caixa Econômica Federal, porquanto não pode afetar terceiros de boa-fé, no caso, os Agravantes, autores da ação de reintegração de posse. Ademais, existe ato jurídico perfeito e acabado, em virtude do registro do domínio dos ora Agravantes no respectivo Registro Imobiliário. Nesse sentido, também é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL LEILOADO EXTRAJUDICIALMENTE. DEMANDA ANULATÓRIA PROPOSTA NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REGRA CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno. 2. Insurge-se a demandada, ora agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que reconheceu a posse injusta da agravante no imóvel, que foi leiloado extrajudicialmente, por inadimplência do financiamento imobiliário, e deferiu liminarmente, por consequência, o pedido de imissão na posse dos compradores do referido leilão. 3. A agravante pugna pela revogação da decisão interlocutória proferida pelo juízo de 1o grau, com fundamento na existência de ação anulatória de leilão extrajudicial, em trâmite na Justiça Federal. Alega, assim, prejudicialidade externa, o que ensejaria a suspensão dos autos em epígrafe até o trânsito em julgado da ação que questiona os atos expropriatórios. 4. A demanda anulatória de leilão extrajudicial não é prejudicial externa da imissão na posse dos compradores, conforme reiterados precedentes deste Tribunal e do STJ. 5. Alegação de irregularidade na arrematação do imóvel não pode se sobrepor ao direito daquele que detém o título de propriedade do imóvel, adquirido em leilão extrajudicial. Nesse sentido, o Código Civil preconiza que o proprietário tem o direito de reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 6. A regra constitucional é a da publicidade dos atos processuais (art. 5o, LX, Constituição Federal). As ações de imissão na posse, por sua vez, não se enquadram nas exceções previstas no rol do art. 189 do Código de Processo Civil. 7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1694931, 07336592120228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Agravo de instrumento. Imissão na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial. Demanda anulatória proposta na Justiça Federal. Sobrestamento da possessória até trânsito em julgado da outra. Prejudicialidade externa: consoante pacífica e antiga jurisprudência do STJ, a demanda anulatória não é prejudicial externa da imissão na posse. Taxa de ocupação do imóvel - supressão de instância: é defeso ao Tribunal conhecer de matéria ainda não submetida à análise do Juízo a quo.” (Acórdão 1369507, 07105614120218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. JUSTO TÍTULO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXCEÇÃO. PROCEDIMENTO ORIGINÁRIO. ATOS SUBSEQUENTES. NULIDADE. RECONHECIMENTO. 1. "Para manejar Ação de Imissão de Posse basta a comprovação do justo título de propriedade do imóvel, ausência do exercício da posse sobre o bem e a posse injusta exercida pela parte adversa." (Acórdão 1336747, 07484973720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. É ampla a jurisprudência no sentido de que não há prejudicialidade externa entre a ação de imissão de posse e a ação anulatória do leilão do mesmo bem. 3. É inviável, contudo, conceder o pleito autoral de imissão de posse de imóvel lastreado em título de propriedade cujo procedimento originário relacionado (leilão extrajudicial) e os atos subsequentes foram declarados nulos por ocorrência de vício insanável, em primeira e segunda instâncias, na ação anulatória. 4. Apelação cível conhecida e provida. Recurso adesivo prejudicado.” (Acórdão 1438193, 07062284420208070012, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21.7.2022, publicado no DJE: 26.7.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E ANULATÓRIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). Precedentes: AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje de 22/02/2012; AgRg no Ag 779.534/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 07/05/2008; REsp 254458/RJ, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 14/03/2005. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 348.873/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) Agravo de instrumento. Imissão na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial. Demanda anulatória proposta na Justiça Federal. Sobrestamento da possessória até trânsito em julgado da outra. Prejudicialidade externa: consoante pacífica e antiga jurisprudência do STJ, a demanda anulatória não é prejudicial externa da imissão na posse. Taxa de ocupação do imóvel - supressão de instância: é defeso ao Tribunal conhecer de matéria ainda não submetida à análise do Juízo a quo.” (Acórdão 1369507, 07105614120218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2.9.2021, publicado no DJE: 27.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para determinar que o processo de origem prossiga. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora